Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA QUANDO CABÍVEL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. COMPETÊNCIA DOS JURADOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do STJ, admite-se a fungibilidade recursal quando, observado o prazo do recurso que se pretende conhecer e não se configura a má-fé ou o erro grosseiro. No caso, a defesa do acusado apresentou termo de recurso tempestivamente sem especificar a modalidade recursal. Embora tenha juntado “razões de apelação”, mostra-se razoável aplicar a fungibilidade e conhecer a irresignação como recurso em sentido estrito.
2. A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do crime e os indícios da autoria nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Uma vez preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, deve-se manter a decisão de pronúncia.
3. Consoante o disposto no art. 483, §3o, do Código de Processo Penal, cumpre aos jurados decidir quanto à incidência de eventual causa de diminuição de pena alegada pela defesa.
4. Existindo indícios de que o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e por razões da condição do sexo feminino, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
5. Recurso conhecido e desprovido.